Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 2o, DO CPC. REGRAMENTO ESPECÍFICO DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).

2. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

3. Diante da existência de norma específica na legislação especial, não se aplica aos recursos interpostos nos Juizados Especiais Cíveis o disposto no art. 1.007 do CPC. Tal entendimento foi adotado no Enunciado 168 do FONAJE, segundo o qual “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”, e seguido pelas Turmas Recursais (Acórdão 1412489, 07087985420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1375604, 07143675820208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356815, 07151101720198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. No caso, a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas e do preparo, e intimada a demonstrar o recolhimento dentro do prazo legal, efetuou o recolhimento em dobro, o que não se admite. Assim, não constatado o pagamento das custas e do preparo de forma tempestiva, resta caracterizada a deserção.

5. Recurso NÃO CONHECIDO.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.